Tribunal: STF
Processo: ARE 1340888
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 3,17% - LIMITAÇÃO TEMPORAL – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - COMPENSAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 
    1 – Não procede o argumento dos Apelantes no sentido de que o pagamento do resíduo de 3,17% se estenda até abril de 2006, após a edição da Lei nº 11.344/2006. Ainda que a Lei nº 10.405/2002 não tenha se referido à expressão ‘reestruturação ou reorganização de cargos e carreira’, ela alterou a tabela de vencimentos dos professores das instituições federais de ensino.
    2 - A partir do advento da Lei nº 10.405/2002, houve o reajuste no vencimento dos professores das instituições federais de ensino, ocorrendo a hipótese do art. 10 da Medida Provisória nº 2.225- 45/2001 e a devida compensação, razão pela qual considerou-se incorporado o índice de 3,17%. Assim, os Embargados fazem jus ao pagamento das diferenças apuradas de 3,17% até a edição da Lei nº 10.405/2002. Ademais, o título executivo reconheceu expressamente a necessidade de compensação. A limitação temporal reconhecida pela sentença recorrida não está relacionada a qualquer espécie de compensação, mas ao disposto no art. 9º da referida MP nº 2.225/2001. 
    3 – Os cálculos homologados pela sentença não consideraram os valores relativos a janeiro de 1995 a abril de 1997, para fins de compensação. A Contadoria Judicial apenas observou a determinação contida no título executivo judicial, quanto à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, ocorrida em junho de 2002. Por tal razão é que o cálculo dos valores iniciou-se a partir de 01-05-1997. 
    4 - É pacífico o entendimento de que a correção monetária de débitos oriundos de decisão judicial deve observar a previsão contida na Lei nº 6.899/81 e no Decreto nº 86.649/81, aplicando-se os índices utilizados no Foro Federal na atualização dos precatórios. 
    5 - É certo que a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conferida pela Lei nº 11.960/2009, foi declarada inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos autos da ADI nº 4.357, conforme Informativo Semanal nº 698, da Suprema Corte. 
    6 – Todavia, nos autos da Medida Cautelar em Reclamação nº 16.745/SC, foi proferida decisão monocrática pelo Ministro Teori Zavascki, determinando a extensão da decisão cautelar proferida anteriormente pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI nº 4.357 à questão tratada, aplicando-se a redação tida por inconstitucional até que o STF manifeste-se quanto ao pedido de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada. Assim, na forma do recente entendimento, deve ser aplicado o critério indicado, sem prejuízo de modificações que o STF posteriormente venha a introduzir em relação à matéria no âmbito do controle concentrado, as quais deverão ser imediatamente aplicadas ao caso em tela, caso o provimento jurisdicional ainda não tenha sido cumprido. 
    7 - A correção monetária dos valores deve incidir desde a data do ajuizamento da ação, conforme determinado no título judicial, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e, após a edição da Lei nº 11.960/2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 
    8 - Recurso desprovido. Sentença confirmada.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, o não cabimento da multa aplicada no julgamento dos embargos declaratórios e que o acórdão atacado carece da devida fundamentação, não tendo sido sanadas as omissões e erros materiais apontados pelos recorrentes.
    Aduzem que a limitação do reajuste de 3,17% até dezembro de 2001 implica afronta à coisa julgada formalizada na ação coletiva.
    Por fim, arguem a impossibilidade da utilização da Taxa Referencial como fator de correção monetária, uma vez que o “Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.357/DF, em 14.3.2013, declarou a inconstitucionalidade, por arrasto, das expressões ‘independentemente de sua natureza’ (para efeito de correção monetária) e ‘índices oficiais de remuneração básica’, contidos no art. 1° F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009”. 
    Decido.
    Inicialmente, não procede a irresignação com relação à aplicação de multa nos embargos de declaração tidos por protelatórios, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal afirmou que “não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe ao plano processual” (AI nº 752.633-RG/SP, Relator o Ministro CEZAR Peluso, DJe de 18/12/09 - Tema 197).
    Ademais, sem razão os recorrentes quanto à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    Além disso, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    Ressalte-se, ainda, que eventual acolhimento da pretensão recursal quanto ao termo final de aplicação do reajuste remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.978-AgR/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/2021).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.161.168-AgR/RJ, Tribunal Pleno, minha Relatoria (Presidente), DJe de 13/12/2018).
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do débito fazendário.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente